Tribunal: TJMT
Processo: 1015871-07.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015871-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ALAN PATRICK SANTANA - CPF: 062.695.581-58 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ENZWEILER GUNTZEL - CPF: 054.598.941-82 (VÍTIMA), A. A. M. - CPF: 061.666.821-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – PERSEGUIÇÃO ININTERRUPTA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO – FLAGRANTE IMPRÓPRIO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O período utilizado nas investigações preliminares deflagradas em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome dos autores do crime, não descaracteriza a situação de flagrância, configurando, em verdade, flagrante impróprio nos termos do art. 302, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Alan Patrick Santana
, cuja prisão em
flagrante
pela autoria dos crimes de
Roubo majorado e Associação criminosa
(art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e art. 288 do CP) foi
convertida em preventiva
para a garantia da ordem pública, apontando-se como autoridade coatora o
MM. Juiz da Vara Única de Cláudia-MT
.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante afirma que
o flagrante é nulo
por
violação de domicílio
, pois os policiais ingressaram na residência do paciente fora das hipóteses do art. 312 do CPP e sem autorização dos moradores ou ordem judicial (fls. 2/16).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 124/126.

Informações judiciais anexadas às fls. 132/139.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação da ordem
nos seguintes termos (fls. 294/297):

“
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO ININTERRUPTA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO. EVENTUAL ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA FICA SUPERADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 20h30min., da noite de 27 de julho de 2022
Alan Patrick Santana
(ora paciente) em união de desígnios com o adolescente
A.A.M.
, ingressou na residência de
Tiago Enzweiler Guntzel
situada na cidade de Cláudia-MT e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, restringiu a liberdade da vítima, a obrigou a realizar uma transferência bancária (Pix) no valor de R$ 10.000,00 para a conta
Raylane Freias Barros
, bem como, subtraiu, entre outros objetos, um aparelho de telefone celular.

Na mesma noite, por volta das 21h30min., a polícia começou a investigar o caso, logrando êxito em prender
Raylane
no dia subsequente (28/07/2022) por volta das 11h00min., ela, por sua vez, noticiou que havia emprestado sua conta para que o paciente, com que namora, recebesse o Pix, informando, outrossim, seu endereço.

Na sequência e sem interrupção das diligências, os policiais se dirigiram até a casa de
Alan Patrick Santana
e o prenderam em flagrante pela autoria dos crimes supracitados.

Ainda no interesse da investigação, apreenderam o inimputável
A.A.M.
, que confessou a autoria delitiva, apontou o paciente como coautor do roubo e mostrou o local em que haviam dispensado o telefone celular da vítima.

A prisão em flagrante de
Alan Patrick Santana
foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
devido à sua contumácia delitiva, porquanto ele cometeu os crimes em questão no usufruto de regime prisional semiaberto.

Neste
Habeas Corpus
ele busca ser solto, afirmando, em prol do pleito liberatório, que o flagrante é nulo por violação de domicílio, pois os policiais ingressaram na sua residência fora das hipóteses do art. 312 do CPP e sem autorização dos moradores ou ordem judicial (fls. 2/16).

No contexto apresentado, não se vislumbra a propalada nulidade do flagrante por violação de domicílio.

Como sabido, o art. 5º, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador e, especificamente no caso em apreciação, tem-se que a prisão do paciente,
ocorrida poucas horas depois do roubo
, se deu nos termos do art. 302, III, do CPP, segundo o qual, há flagrante quando o agente
“é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração”
.

Conforme já decidido pelo STJ:

“(...). 2. O período necessário às investigações preliminares, em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome do paciente, não tem o condão de descaracterizar a situação de flagrância, configurando, em verdade, o flagrante impróprio descrito no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. De fato, ‘o paciente foi preso em decorrência das ininterruptas diligências da polícia visando a sua captura, procedimento que se iniciou logo após a prática do delito, configurado o que na dicção da doutrina é chamado de flagrante impróprio ou quase-flagrante’. (...)”. (STJ. HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

Ainda quanto ao tema:

“(...). 2. Nos casos de flagrante impróprio, desde que a perseguição seja ininterrupta e tenha início logo após a prática do delito, é permitida a prisão em flagrante mesmo após o decurso do prazo definido popularmente de 24 horas. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 608.468/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Mesmo que assim não fosse, nos termos do Enunciado de Súmula n. 27 da TCCR do TJMT, tem-se que, com a superveniência de prisão preventiva, como
in casu
, resta superado o reconhecimento de irregularidades eventualmente ocorridas no flagrante.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022